Tribunal: TJDFT
Processo: 0734794-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de decisão que, em juízo de retratação provocado por recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, anteriormente posto em liberdade provisória na audiência de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada em sede de retratação judicial é válida quando não apresentados fatos novos; (ii) aferir se a fundamentação da decisão atende aos requisitos constitucionais e legais, em especial quanto à demonstração da necessidade da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode exercer juízo de retratação diante de recurso interposto, nos termos do art. 389 do CPP, sendo legítima a revisão da decisão anterior.
4. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, lastreada em prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade (CPP, arts. 312 e 313).
5. A quantidade de entorpecente somada à apreensão da balança de precisão e às circunstâncias do flagrante indicam mercancia e gravidade concreta da conduta.
6. A folha penal do paciente, que revela condenação a 18 anos de prisão por homicídio em cumprimento, evidencia periculosidade e risco à ordem pública, justificando a segregação cautelar.
7. A prisão preventiva não decorreu apenas do inconformismo ministerial, mas da reavaliação judicial dos requisitos legais, inexistindo nulidade ou coação ilegal.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade do crime e da reincidência, sendo a custódia a medida adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O juízo de retratação autoriza o magistrado a reformar decisão anterior de liberdade provisória diante de recurso ministerial, desde que presentes os requisitos legais da prisão preventiva.
2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de droga e instrumentos típicos de mercancia, somada à reincidência e ao cumprimento de pena por crime grave, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar quando demonstrada a insuficiência de medidas alternativas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 389; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 979.214/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 14.05.2025, DJe 19.05.2025; TJDFT, Acórdão 2031214, 0728174-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025, DJe 18.08.2025; TJDFT, Acórdão 2030787, 0730717-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 14.08.2025, DJe 15.08.2025.